Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-57.2006.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000115-57.2006.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO Advogado(s): JHONATTON DIAS DE BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO NA PENA HIPOTÉTICA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL NÃO ADMITIDA. SUMULA 438 DO STJ. MÉRITO: INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por João Batista dos Santos Filho contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121 do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 22/01/2006, no qual teria desferido golpe de faca na região do pescoço de sua esposa, causando-lhe a morte. 2. A defesa suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com amparo em pena hipotética e, no mérito, pleiteia a absolvição ou o afastamento do homicídio doloso, sob alegação de ausência de provas suficientes e inexistência de intenção de matar. 3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a extinção da punibilidade por aplicação da prescrição virtual; e (ii) saber se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia, especialmente diante da alegação defensiva de ausência de animus necandi. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de prescrição foi rejeitada, pois, considerada a pena máxima abstratamente cominada ao crime de homicídio simples (20 anos), aplica-se o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, II, do Código Penal), lapso temporal não transcorrido entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, além de ser inadmissível o reconhecimento de prescrição com base em pena hipotética, conforme a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame cadavérico que atestou a morte por choque hemorrágico decorrente de ferimento por arma branca em região vital – na altura do pescoço. 7. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais e da própria confissão do acusado quanto ao golpe que resultou na lesão fatal, embora tenha alegado ausência de intenção de matar. 8. Na fase do judicium accusationis, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo inviável a absolvição ou desclassificação quando persistem dúvidas relevantes acerca do elemento subjetivo, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri. 9. Não há como reconhecer, prima facie, a ausência de elementos indicativos da possibilidade de que a ação perpetrada tenha sido direcionada ao homicídio, mormente diante da gravidade da lesão sofrida pela vítima, atingida com um golpe de faca peixeira em região vital - na altura do pescoço. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: “1. Na fase de pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável o aprofundamento probatório próprio do julgamento pelo Tribunal do Júri.” “2. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética.” “3. Havendo dúvida relevante quanto ao animus necandi, compete ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva do elemento subjetivo da conduta.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; Código Penal, arts. 109, II, 117 e 121; Código de Processo Penal, arts. 413 e 483, III e §4º; Súmula 438 do STJ. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 511801/SE, Rel. não indicado no voto, julgamento não indicado; STJ, AgRg no AREsp nº 2233211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n. 0000115-57.2006.8.05.0208, da Comarca de Remanso, interposto por JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.